Tribunal: TJES
Processo: 0005642-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005642-53.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR VIEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005642-53.2018.8.08.0024

APELANTE: VITOR VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Vitor Vieira de Oliveira
em razão da sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §§1º e 4º, c/c o artigo 14,inciso II, ambos do CP
,

condenando-o à pena de
1
ano e 8 meses de reclusão e 9 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante pugna, exclusivamente, pelo decote da circunstância qualificadora do crime.

O caso é simples e o recurso não merece provimento.

O apelante, companhia de Ulisses Batista, em 3/3/2018, na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, Vitória, invadiu o restaurante "Mais Opção" e tentou subtrair os objetos constantes do auto de apreensão. Disparado o alarme, funcionários de uma empresa de segurança privada deslocaram-se até o local, logrando êxito na prisão em flagrante dos denunciados com o auxílio da Polícia Militar.

Não há dúvidas sobre o concurso de pessoas na prática do furto.
Na fase policial, embora tenham negado a prática delitiva, ambos admitiram acompanhar o outro no momento dos fatos. Ainda no inquérito, os policiais militares
Vandeci Lisboa Cruz
e
Vitor Luiz Oliveira da Silva
confirmaram que
o apelante, quando preso em flagrante, estava junto de Ulisses.

Em juízo, a versão acusatória foi corroborada com a oitiva dos mesmos policiais e, ainda, de
José Carlos Soares
e da vítima
Glaylton Márcio Merlos Penna.

Como bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça:

A procedência [da pretensão recursal] é incabível, visto que o Auto do Apreensão de fls. 19 e o Boletim Unificado no 35511126 do fis. 23-27, comprovam a materialidade do crime, bem como a autoria delitiva, tendo em vista a confissão dos acusados em juízo e os depoimentos da vítima e demais testemunhas de fl. 587/590, vol. 01. Cabe destacar, que em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima recebe maior peso.

Por isso, não prosperar a tese de que os réus teriam sido abordados separadamente, uma vez que os envolvidos confessaram que estavam na companhia do corréu no momento do furto e foram flagrados juntos dentro do restaurante da vítima pelos seguranças. Fica ainda claro o liame subjetivo entre os acusados, uma vez que declaram que estavam a procura de pertences para vender e arrecadar dinheiro, com a finalidade de comprar entorpecentes. Posto isto, não se mostra cabível afastar o concurso de pessoas no presente caso, ante a comprovação da pluralidade de pessoas envolvidas na ação criminosa, o nexo entre as condutas dos agentes, como também, o liame subjetivo, que não necessita necessariamente de um acordo prévio, bastando que haja vínculo de vontades entre os agentes para atingir um mesmo resultado, configurando assim, a identidade de infração penal.

Não há que se falar, portanto, em decote da circunstância qualificadora
, tese que encontra guarida, exclusivamente, nas razões trazidas pela defesa técnica em apelação.

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em decote da circunstância qualificadora, eis que o envolvimento dos denunciados, em unidade de desígnios, encontra-se suficientemente demonstrado pelas provas.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.